Tribunal: TJMT
Processo: 0012990-72.2016.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012990-72.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGUINALDO S. VIANA - CNPJ: 70.428.230/0001-31 (APELADO), AGUINALDO DE SOUSA VIANA - CPF: 378.341.691-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção do feito por ausência de interesse de agir. Resolução
cnj
no 547/2024. Tema 1.184 do
stf
. Valor superior ao limite fixado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta
c
ontra sentença que extinguiu a Execução Fiscal n. 0012990-72.2016.8.11.0004, com fundamento no art. 485,
VI
, do CPC, por ausência de comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme exigido pela Resolução CNJ no 547/2024, à luz do Tema 1.184 do STF. O apelante sustenta que (i) a exigência de protesto é facultativa; (
ii
) a execução foi ajuizada antes da edição da referida norma e do julgamento do Tema 1.184; (
iii
) há medidas alternativas de cobrança administrativa no âmbito estadual. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito executivo.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal com base na ausência de protesto da CDA, conforme a Resolução CNJ no 547/2024 e o Tema 1.184 do STF; (
ii
) verificar se a execução fiscal pode
prosseguir quando o crédito executado supera o valor de R$ 10.000,00.

III.
Razões de decidir

3.
A tese firmada no Tema 1.184 do STF condiciona o ajuizamento de execuções fiscais à prévia tentativa de solução administrativa e ao protesto da CDA, ressalvadas as hipóteses em que essas providências se revelem inadequadas, devendo-se observar o valor do crédito e o princípio da eficiência administrativa.

4.

A Resolução CNJ no 547/2024 estabelece que apenas as execuções de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano, podem ser extintas por ausência de interesse de agir, e mesmo assim admite exceções quando demonstrada a perspectiva de localização de bens.

5.

No caso concreto, o valor da dívida ultrapassa o limite de R$ 10.000,00, não se enquadrando, portanto, nos critérios objetivos de extinção previstos tanto no Tema 1.184 quanto na Resolução CNJ no 547/2024.

6.

A extinção do feito, nessas condições, configura ofensa ao princípio do devido processo legal, à segurança jurídica e à proteção do ato jurídico perfeito, sendo necessária a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução fiscal.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, exige que o valor da dívida seja inferior a R$ 10.000,00 e que não haja movimentação útil no processo.

2.
Execuções fiscais que superem esse limite não podem ser extintas automaticamente,
sob pena
de violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

3.
A ausência de protesto da CDA, por si só, não autoriza a extinção da execução quando presentes medidas alternativas de cobrança administrativa e valor superior ao limite estabelecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 5o, XXXVI; Resolução CNJ no 547/2024,
arts
. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184, Plenário, j. 12.02.2024; TJMT, Embargos de Declaração no 1012573-32.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal n. 0012990-72.2016.8.11.0004, com fundamento no art. 485,
VI
, do Código de Processo Civil, por ausência de comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme exigido pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, à luz do Tema 1.184 do STF.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a extinção da execução fiscal não poderia ter ocorrido de ofício, pois a adoção das providências de protesto e tentativa de solução administrativa é mera faculdade atribuída à Fazenda Pública, conforme tese fixada no Tema 1.184 do STF e entendimento da Súmula 452 do STJ.

Afirma que a execução fiscal foi ajuizada antes da publicação do julgamento do Tema 1.184 e da edição da Resolução n. 547/2024 do CNJ, sendo necessário resguardar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a segurança jurídica.

Defende que o Estado de Mato Grosso possui contrato com a empresa Boa Vista Serviços S.A., responsável pela inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes, além de manter programas de recuperação fiscal (REFIS), o que preencheria o requisito de tentativa de conciliação previsto na Resolução.

Pautado nesses argumentos, requer a anulação da sentença para que a execução tenha regular prosseguimento.

(Id.
292355856
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a extinção da execução fiscal, no caso concreto, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
e no Tema 1.184 do STF
.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Tema 1.184com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista
o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item
2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado
pelo STF, o CNJ editou, em 22.
2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência
administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da
certidão de dívida ativa nos órgãos de
registro de bens e direitos sujeitos
a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”
.
(Destaquei).

O
referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Diante de tais premissas, resta analisar se todos os critérios para extinção do presente executivo fiscal foram observados pelo magistrado de primeiro grau.

Nos presentes
autos, conforme certificado na Certid
ão
de Dívida Ativa
que instrui
a petição inicial
, a Fazenda Pública pleiteia o recebimento de crédito no valor de R$
17.280,64
, montante superior ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dessa forma, verifico que a sentença proferida está em desconformidade com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA
N .
1184 DO STF. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS .
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução
fiscal .
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao valor da causa, resultando na inaplicabilidade da tese do Tema n. 1184 do STF, o que justificaria a anulação da sentença de
origem .
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional, sanando omissões, contradições ou obscuridades.
4 .

O acórdão embargado, ao não considerar corretamente o valor da causa, incorreu em omissão relevante, conforme sustentado pela parte embargante. 5. Consoante o Tema n. 1184 do STF, é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, o que, no caso concreto, não se aplica, dado que o valor da causa sempre foi superior a R$ 10 .000,00 (dez mil reais). 6. Assim, reconhece-se a inaplicabilidade do Tema n. 1184 ao caso, devendo a sentença de origem ser anulada para regular prosseguimento da execução
fiscal .
IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: “A omissão quanto ao valor da causa, quando este ultrapassar o limite previsto para a
extensão de execuções fiscais por ausência de interesse de agir, impede a aplicação da tese do Tema n. 1.184 do STF.
Nesses casos, a sentença a extinção deve ser anulada para garantir o regular pros
seguimento da execução fiscal”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
.
1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1184 do STF”
.
(TJ-MT
–

Embargos de Declaração
1012573
-
32
.
2021
.
8
.
11
.
0003, Rel
. Des.
R
odrigo Roberto Curvo
, 6
.
11
.
2024, Primeira Câmar
a de Direito Público e Coletivo
). (Destaquei).

Assim
, o recurso de apelação interposto pela parte exequente, visando à anulação da sentença, com consequente retorno dos autos à comarca de origem para o devido prosseguimento, merece provimento, haja vista que o crédito discutido não se enquadra na hipótese de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025